Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-41.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800332-41.2018.8.14.0032
JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: JORGE LUIZ VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR. REDUÇÃO DE SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Após regular tramitação dos autos, o juízo de primeiro grau concedeu a segurança para restabelecer
a carga horária do impetrante em 200 horas aula.

2.

Verifica-se que, apesar da existência de uma notificação administrativa relativa à redução da carga horária mensal, não há provas de que houve a instauração de processo administrativo, o que seria indispensável, pois a alteração da carga horária culmina na redução de vencimentos.

3.

Desse modo, entende-se como acertada a decisão de primeiro grau.

4.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em relação à decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que concedeu segurança nos seguintes termos:

“Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para em via de consequência ratificar a medida liminar concedida que determinou que a carga horária da impetrante seja restabelecida em 200 horas aula bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde impetração, devidamente atualizado, desde o vencimento até o efetivo pagamento.”

O impetrante, em sua peça inicial, relata que é servidor público municipal, e que exerce o cargo de Professor Pedagógico, sendo que há vários anos desempenha carga horária de 200hs (duzentas horas) mensais, e que o impetrado, sem qualquer justificativa e sem dar chance de defesa, suprimiu 100hs (cem horas) da carga horária a partir de maio/2018, fato que lhe causou prejuízos e transtornos.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar requerida (Id.

3558052
).

Após regular tramitação processual, foi proferida sentença concedendo a segurança pretendida (Id.
3558073
).

Sem a interposição de recurso, os autos subiram ao Egrégio Tribunal para reexame necessário.

O Ministério Público emitiu parecer (Id.

3666619
),
manifestando-se pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária em relação à decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que concedeu segurança, para determinar que a carga horária do impetrante seja restabelecida em 200 horas aula, assim como os vencimentos correspondentes, sendo devida, também, a restituição dos valores suprimidos.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que
o Impetrante é servidor efetivo do município de Monte Alegre, exercendo o cargo de professor. Ademais, constata-se que
há muitos anos desempenha carga horária de 200 (duzentas) horas mensais.

Ocorre que, apesar de existir nos autos uma notificação administrativa comunicando a redução da jornada (Id.
3558066
), não há comprovação de que fora instaurado procedimento administrativo específico para garantir a legalidade do ato.

Desse modo, entendo que a decisão de primeiro grau guarda coerência com os fatos e fundamentos até então constantes nos autos, posto que é indevida a redução da jornada laboral mensal do recorrido sem a prévia instauração de processo administrativo.

Nesse contexto posiciona-se a jurisprudência:

“
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores; 2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC); 4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00025027720168140100 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2019)”

“REEXAME NECESSÁRIO  MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  PROFESSOR  LABOR EM CARGA HORÁRIA AMPLIADA  REDUÇÃO SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO ADQUIRIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada à Administração Pública Municipal, sem qualquer procedimento administrativo, reduzir a carga horária e a remuneração de servidor público, sob pena de violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 2. In casu, a parte autora faz jus à estabilidade econômica decorrente do labor em 40 horas semanais, vez que preenche os requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 044/2010. 3. Sentença mantida em reexame necessário, na esteira do pronunciamento ministerial. (Classe: Remessa Necessária,Número do Processo: 0001188-08.2011.8.05.0170, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 14/02/2019 ) (TJ-BA - Remessa Necessária: 00011880820118050170, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019)”

Ante o exposto
,
RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Belém, 02/03/2021